Tribunal: TJMT
Processo: 1011247-12.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011247-12.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), DANILO DA SILVA BORGES - CPF: 027.707.901-29 (PACIENTE), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE FAVORECIMENTO PESSOAL (ART. 318, CP), COMÉRCIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ARTS. 17 E 14, LEI N. 10.826/03)
–

1) NEGATIVA AUTORIA
– FALTA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MATÉRIA DEPENDENTE DE PROFUNDO EXAME DO CONJUNTO FATICO PROBATÓRIO - VIA IMPRÓPRIA
– 2) IRREGULARIDADES NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
– MATÉRIAS SUPERADAS DIANTE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E DA DENÚNCIA JÁ OFERECIDA – ENUNCIADO N. 27 – TCCR/TJMT -
3) REVOGAÇÃO DA CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA -

RISCO CONCRETO -

SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO -
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1 –
A alegação de negativa de autoria é matéria que deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, pois demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, não podendo se admitir o conhecimento via
habeas corpus
.

2 – “
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva” (Enunciado n. 27, TCCR/TJMT).

3 - O fato de existir, nos autos, notícias apontando o envolvimento do paciente com um dos integrantes do
Comando Vermelho
, e também de que ele possui outros registros criminais, entre eles uma ação penal pela prática do crime de associação criminosa, é suficiente para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade. E demonstrada a necessidade da custódia, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição quando se trata do pressuposto da garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DANILO DA SILVA BORGES
, denunciado pela prática, em tese,
dos delitos capitulados no
art. 348
,
CP
(Favorecimento Pessoal), e
arts.
14 e 17 da Lei 10.826/03
(Porte Ilegal de Arma de fogo de Uso Permitido e
Comércio ilegal de arma de fogo)
.

O Impetrante aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 2ª
Vara da Comarca de São Félix do Araguaia - MT
e, em síntese alega:
1)
que o paciente é inocente;
2)

que não há estado flagrancial;
3)
a existência de excesso de prazo para comunicar o flagrante, ao juízo;
4)
que a decisão judicial é desprovida de fundamentação idônea.

Requer,
in limine
,
a
revogação de prisão preventiva
(com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas - art. 319, CPP), invoca os
bons predicados
do paciente, e afirma que
não estão presentes os motivos que justificam a prisão
.

A liminar foi
indeferida
(Id. 131445660).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id. 133309169).

A d. PGJ, em parecer sob Id. 136036156, opinou pela
denegação
da ordem, embora na ementa, tenha mencionado crimes pelos quais, segundo as Informações Judiciais, o paciente não foi denunciado:

Sumário: Habeas corpus. Prisão preventiva. Art. 157, §2º-A, e art. 288, ambos do CP, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003. 1. Inicialmente, a defesa traz aos autos a discussão acerca da ausência dos indícios suficientes de autoria. NÃO ACOLHIMENTO. Impossibilidade de aprofundamento do conjunto fático-probatório na via estreita do writ. 2. Argumenta-se, ainda, a ilegalidade da prisão em flagrante do custodiado, diante da ausência de quaisquer das circunstâncias caracterizadoras do flagrante delito. NÃO ACOLHIMENTO. Eventuais irregularidades constatadas na prisão em flagrante restam superadas com o advento de novo título judicial de decretação da prisão preventiva. 3. Na sequência, a defesa sustenta a ausência dos pressupostos da prisão preventiva insertos no art. 312 do CPP. Alegada a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). NÃO ACOLHIMENTO. Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. Necessidade de tutela da ordem pública. Periculosidade do suplicante. Contumácia delitiva. Insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em flagrante no dia 09/05/2022, por volta das 14h46min, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos arts.
14 e 17 da Lei 10.826/03 (Porte Ilegal de Arma de fogo de Uso Permitido e
Comércio ilegal de arma de fogo)
, e também porque
suspeito de ter participado de um
roubo qualificado
contra a agência bancária do Bradesco
na cidade de Alto Boa Vista/MT.

Pelo que consta, após o assalto a polícia local realizou
diligências e investigações e descobriu que o paciente teria prestado suporte aos assaltantes, fornecendo guarita em uma chácara de propriedade de um parente.

No momento da prisão a polícia apreendeu, com Danilo,
grande quantidade de munições bem como algumas espécies de armas de fogo (3 espingardas, 1 revolver, 1 carabina de pressão, 01 balestra de flecha, 01 simulacro de pistola modelo PT92, 1000 munições calibre 22, 09 munições calibre 32, 18 cartuchos calibre 28, 100 munições calibre 38, 19 cartuchos calibre 32).

1 –
Desde já, registro estar superada a alegação de que não participou do assalto praticado contra banco Bradesco (Auto de Prisão em Flagrante nº 1000663-29.2022.8.11.0017).

Em consulta ao Pje de 1º grau e também conforme os informes judiciais vejo que a denúncia (recebida em 14/06/2022) imputa ao paciente apenas a prática dos delitos
art. 348
,
CP
(favorecimento pessoal) e dos previstos nos
arts. 14 e 17 da Lei 10.826/03
, concluindo, de fato, que não havia indícios de autoria e prova da materialidade em relação ao crime de roubo.

Ainda assim, é certo, eventuais teses invocando a inocência do paciente (quanto aos crimes a que foi denunciado) envolvem matéria fático-probatória e deverão ser discutidas nos autos da Ação Penal n. 1000687-57.2022.8.11.0017, quando então o paciente poderá apresentar suas contraprovas
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Deste e. TJMT, destaco o entendimento uniformizado:

Enunciado n. 42
: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

2 –
Prosseguindo, quanto a eventual
ilegalidade da prisão em flagrante
,
vejo que a questão também está superada (aliás, há tempos)
diante da decretação da prisão preventiva do paciente
.

No entanto, apenas para que a defesa não fique sem resposta, em consulta ao Sistema PJe, constatei que

a prisão de
Danilo
se deu nos moldes do o art. 302, IV, do CPP já que após
investigações e buscas pelos autores do crime,
ele foi flagrado com grande quantidade de munições e armas de armas de fogo (3 espingardas, 1 revolver, 1 carabina de pressão, 01 balestra de flecha, 01 simulacro de pistola modelo PT92, 1000 munições calibre 22, 09 munições calibre 32, 18 cartuchos calibre 28, 100 munições calibre 38, 19 cartuchos calibre 32); tais fatos, naquele momento, autorizaram a prisão pois o paciente foi flagrado
mantendo sob sua guarda armas de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Quanto ao excesso de prazo para comunicação do flagrante ao juízo, em que pese as alegações do Impetrante, os documentos apresentados dão conta de que o paciente foi preso no dia 09/05/2022, às 14h46min e sua prisão foi comunicada ao juízo na data de 10/05/2022, às 13h04min, não havendo, pois, nenhuma ilegalidade nesse aspecto.

Não obstante, como dito, ainda que houvesse eventual irregularidade na prisão em flagrante, tal circunstância já está superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, pois se trata de novo título judicial ensejador da custódia cautelar, consoante orientação do STJ, como o qual faz coro este e. TJMT:

“(...) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação" (HC n. 535.753/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) (...)” (AgRg no HC 681.400/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

“ (...) A alegação de irregularidade da prisão em flagrante resta superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, haja vista constituir novo título judicial ensejador da segregação cautelar [...]” (N.U 1022257-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)

Nesse sentido, aliás, é o teor do
Enunciado Criminal n. 27
deste Tribunal:

“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva. ”

3 –
Por fim, quanto a
alegada
falta de fundamentação da r. decisão
, mais uma vez sem razão.

As circunstâncias demonstram a necessidade da prisão do paciente para a
garantia
da
ordem pública
, porque de acordo com a denúncia, o paciente esteve bem envolvido com os executores do crime de roubo à agência bancária (um deles integrante da facção “Comando Vermelho”) dando-lhes auxilio e refúgio, e há nos autos notícias de que este não é um fato isolado na sua vida, já que possui outros registros criminais em andamento por
associação criminosa
e também por crime de
receptação
(Autos n. 1000495-27.2022.8.11.0017 e n. 1000977-09.2021.8.0017).

Com efeito, além de não haver ofensa a Súmula 444 do STJ, a análise de tais fatos, em conjunto, autoriza a prisão preventiva, demonstra a propensão do paciente à criminalidade e também periculosidade social pois,
in casu
, ele deu auxílio e alojamento a integrantes do Comando Vermelho para que pudessem praticar o assalto à agência bancária na pequena cidade de Alto Boa Vista/MT.

As circunstâncias, pois, reforçam meu entendimento no sentido de que o paciente, não é de hoje, tem causado desassossego à ordem pública, vem se dedicando a prática de crimes e, por ora, necessita realmente ser afastado da sociedade.

Destaco do STJ:

(...). 1. “Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria' (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015)" (AgRg no RHC 158.669/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). (...). (AgRg no HC n. 727.688/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

“(...). 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (HC 639.848/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

E também, deste e. TJMT:

“Enunciado n. 6.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser
deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

“(...). 1. A prisão preventiva de que trata o art. 312 do CPP não se insere dentro de um juízo de certeza, como na aplicação da pena-base (Súmula 444/STJ),
mas, em um juízo de simples probabilidade de reiteração delitiva, justificando a adoção da medida constritiva extrema quando a presença de condenações e registros criminais anteriores e contemporâneos denotem a periculosidade subjetiva do paciente e a probabilidade de que possa vir a cometer crimes. Inteligência do Enunciado n. 06, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça. (...).”

(N.U 1017301-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

E, estando escorada, a prisão preventiva da paciente, na imperiosidade de
garantia da ordem pública
, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP,
à espécie.

Neste sentido, deste e. TJMT, é o entendimento:

“(...). Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (N.U 1011649-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, publicado no DJE 13/07/2022)

“(...). Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, por meio de elementos do caso concreto, imperiosa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP. A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada para a efetiva garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito e periculosidade do paciente. (...).”

(TJMT - N.U 1007986-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, publicado no DJE 13/07/2022)

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022